Tribunal: STF
Processo: ADI 670
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-19
Data de publicação: 1992-02-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Liminar.  Decreto  n.
430/92 que estabelece exigência de precatorio judicial para pagamento
devido pela  União,  suas  autarquias  e  Fundações,  decorrentes  de
decisão judicial.
         Art. 3. e seu  paragrafo  único,  natureza  normativa.  Ação
conhecida e liminar deferida, nessa  parte,  na  precedente  ADIn  n.
673-8.
         Medida cautelar prejudicada.::